Tribunal: TJDFT
Processo: 0725752-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO.
1. Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Se os elementos dos autos indicam a capacidade financeira do requerente, o qual, por sua vez, não demonstra a sua hipossuficiência para suportar as despesas processuais, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.